Tribunal: STF
Processo: Rcl 50147
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJMS) no Processo 0800089-10.2019.8.12.0003. Alega-se, em síntese, afronta à tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.126 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 37.



    O reclamante fundamenta a demanda nos seguintes termos:



    “De início, tem-se que, em recente julgamento realizado no dia 18/02/2021 (Plenário Virtual), ao dar provimento no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713 do Estado de Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1126), para afastar equiparação salarial e remuneratória entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37/STF e o art. 37, XIII, da CF. 



    [...]



    A tese de repercussão geral foi a seguinte: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



    Ocorre que, ao exercer o juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu novo julgamento, dando parcial provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, para aplicar, apenas parcialmente, o entendimento desta Suprema Corte, exarado no julgamento do RE com Agravo n. 1278713 – Tema 1.126, recusando-se, assim, a aplicar integralmente a tese fixada no referido tema de repercussão geral, como também, de modo direto, o enunciado da SV nº 37.



    Consta do acórdão que, diante da discrepância salarial entre os cargos de técnico de nível superior e analista judiciário, foi editada a Lei Estadual nº 4.834, de 12.04.2016, com a finalidade de equiparar as funções exercidas e autorizar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1. 



    Afirmou-se, ainda, no acórdão, que a retroatividade vedada pela tese 1.126 seria somente referente à data anterior à Lei Estadual n.4.834/2016, motivo pelo qual, não estando o pedido autoral restrito ao período anterior à referida Lei Estadual, os autores fariam jus ao pagamento imediato de diferença salarial entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual (1º/01/2016) e a data do ajuizamento da demanda (24/09/2019).



    Ao final, reconheceu o suposto desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos.



    A conclusão adotada na decisão reclamada, contudo, contraria não só os preceitos constitucionais, como o próprio entendimento do STF de Repercussão Geral reconhecida – Tema 1.126 – mais diretamente ainda o enunciado da SV nº 37. 



    Isso porque, a questão central posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei.



    No caso em questão, a tese de Repercussão foi fixada nos seguintes termos: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



    Ocorre que, ao contrário do que consta na decisão reclamada, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria.



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    ‘Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional.



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto’. 



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º.



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art.169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



    O ponto nodal do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.126, é que o Poder Judiciário não pode equiparar VENCIMENTOS sob o fundamento do princípio da isonomia. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não diferencia, para fins de aplicação da vedação constante na Súmula Vinculante n.º 37, se a equiparação é total ou parcial, e sim que essa competência é do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário.



    Em outras palavras, seria no mínimo teratológico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei” (págs. 8-13 da petição inicial).



    Requer, ao final, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, 



    “[a] procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 1º Câmara Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária n° 0800089-10.2019.8.12.0003, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de n. 0800785- 89.2019.8.12.0021, ante a nítida violação ao entendimento do enunciado da SV nº 37, como também garantindo de forma cabal a autoridade da da [sic] Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1.126, o que, consequentemente, levará à total improcedência dos pedidos originários” (págs. 23-24 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o caso é de deferimento do pedido liminar.



    O reclamante alega que o ato reclamado teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37, verbis:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Por sua vez, o acórdão reclamado (documento eletrônico 6) manteve a condenação do Estado reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação promovida pela Lei Estadual 4.834/2016 na integralidade dos valores da condenação, apenas observando o marco inicial da vigência da referida lei. Dessa maneira, aparentemente deixou de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no art. 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 



    Dadas tais circunstâncias, vislumbro a plausibilidade na alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37, bem como o risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência da decisão reclamada.



    Acrescento que, em casos idênticos ao presente, os Ministros desta Corte concederam o provimento acautelatório: Rcl 48.228-MC/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 49.334-MC/MS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC/2015).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.



    Citem-se as partes beneficiárias do ato impugnado para, querendo, apresentarem contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator